Tribunal: STF
Processo: ADI 6121
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nºs 120415/2021 e 120570/2021:



 



DECISÃO INTERLOCUTÓRIA



 



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPEDIMENTO. MINISTRO DO STF. ANTERIOR MANIFESTAÇÃO COMO ADVOGADO-GERAL DA UNÃO. PROCESSO OBJETIVO. TESE FIXADA PELO PLENÁRIO. INDEFERIMENTO.



 



     1. A Secretaria Executiva do Comitê Nacional do Movimento do Combate à Corrupção Eleitoral – SE-MCCE e o Movimento Nacional de Direitos Humanos – MNDH, ambos admitidos como terceiros interessados no processo, suscitam o impedimento deste Ministro para atuar no feito, sob o argumento de que, no exercício do cargo de Advogado-Geral da União, já houve, de sua parte, posicionamento quanto ao mérito da ação.



     2. Invocam os arts. 277 a 287 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), em combinação com os arts. 144 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC), considerando presente a hipótese legal que veda ao juiz exercer suas funções no processo “em que interveio como mandatário da parte” (art. 144, I, do CPC).



     3. Requerem, ao final, caso este Relator não se considere impedido para julgar a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, seja autuada a Arguição de Impedimento perante o Presidente da Corte.



     4. É o relatório. Decido.



     5. O art. 277, caput, do RISTF, remete a declaração de impedimento ou de suspeição dos Ministros da Suprema Corte à lei regente da matéria[1].



      6. O Código de Processo Civil, a seu turno, prevê as seguintes situações de impedimento do magistrado:



 



Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:



I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;



II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;



III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;



IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;



V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;



VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;



VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;



VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório;



IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.



§ 1º Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz.



§ 2º É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz.



§ 3º O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo.



 



     7. Consta dos autos petição apresentada em 18/12/2019, subscrita por este Relator, no exercício da atribuição prevista no art. 103, § 3º, da Constituição Federal, que assim prescreve:



 



Art. 103. (...)



§ 3º Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado.



 



      8. Como é consabido, os institutos em apreço – impedimento e suspeição – têm por desiderato preservar a imparcialidade do julgador e, por consequência, a legitimidade e credibilidade das decisões do Poder Judiciário. A legislação processual prevê diversas hipóteses configuradoras de um ou outro instituto que, uma vez verificadas, obstam o exercício da função judicante.



      9. No âmbito desta Corte Suprema, o tema – impedimento/suspeição de Ministro – já foi objeto de apreciação em várias ocasiões. No julgamento da Medida Cautelar na ADI nº 2321, o Plenário do STF, em sessão do dia 25/10/2000, assentou, de forma unânime, a imunização dos processos objetivos aos institutos em comento, conforme trecho abaixo colacionado:



 



(...) - Os institutos do impedimento e da suspeição restringem-se ao plano exclusivo dos processos objetivos (em cujo âmbito discutem-se situações individuais e interesses concretos), não se estendendo e nem se aplicando, em consequência, ao processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, que se define como típico processo de caráter objetivo destinado a viabilizar o julgamento, em tese, não de uma situação concreta, mas da validade jurídico-constitucional, a ser apreciada em abstrato, de determinado ato normativo editado pelo Poder Público. [destacado no original]



 



     10. Mais recentemente, no julgamento de questão de ordem na ADI 6362-DF, suscitada pelo eminente Ministro Dias Toffoli – o qual, a exemplo deste Relator, já exerceu o cargo de Advogado-Geral da União –, o Supremo Tribunal Federal, por amplíssima maioria do seu Plenário, reafirmou o entendimento anterior, fixando tese tratando especificamente do impedimento em ações de controle concentrado. Confira-se:



 



Decisão



Preliminarmente, o Tribunal, por maioria, resolvendo questão de ordem suscitada pelo Ministro Dias Toffoli (Presidente), fixou tese no sentido de que não há impedimento, nem suspeição de Ministro, nos julgamentos de ações de controle concentrado, exceto se o próprio Ministro firmar, por razões de foro íntimo, a sua não participação, vencido o Ministro Edson Fachin. (...).



 



      11. Naquela assentada, ficou clara a distinção que deve ser feita, ao se analisar o instituto do impedimento, entre processos de natureza subjetiva daqueles de natureza objetiva, como é o caso da Ação Direta de Inconstitucionalidade.



      12. Ilustre-se com o seguinte excerto do voto do Ministro Marco Aurélio, a quem sucedo:



 



É preciso distinguir o processo subjetivo do objetivo. E, no processo objetivo, tem-se controle de constitucionalidade, como também se pode ter no subjetivo. Controle de constitucionalidade em que se faz presente norma abstrata e autônoma. Já no processo subjetivo, o controle é concreto. Atua-se, portanto, no âmbito do controle de constitucionalidade difuso.



 



(...). Mas o que externo é que continuo convencido da impossibilidade de haver, pelo Código de Processo Civil, afastamento de integrante do Supremo, que é um colegiado pequeno de onze membros, desses processos objetivos.



      13. Nesse mesmo sentido se manifestaram os eminentes Ministros Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Luiz Fux, além do Ministro Dias Toffoli, que suscitara a questão de ordem, ficando vencido o eminente Ministro Edson Fachin.



      14. Para que não paire dúvidas sobre a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, no sentido de que não se cogita impedimento de Ministro do STF no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, faço questão de colacionar alguns trechos extraídos dos votos de Suas Excelências:



 



O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (RELATOR) - Presidente, eu acompanho integralmente a proposta de Vossa Excelência e, portanto, a jurisprudência firmada pela Corte no sentido de que, salvo matéria ou alegação de impedimento de foro íntimo, em ações objetivas, os Ministros estão livres para votar, tendo em conta a própria natureza dessas ações.



 



O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES – (...). Presidente, da mesma forma que votei na ADI 2.238, acompanho Vossa Excelência, porque também entendo que no controle abstrato, como bem salientou o eminente Ministro Luiz Fux, o processo objetivo pode ter e deve ter, obviamente, reflexos importantíssimos, porque senão nós nem precisaríamos perder tempo julgando processos objetivos, se eles não tivessem a repercussão que têm, seja pelos efeitos vinculantes, seja pelos efeitos sociais, econômicos, que, obviamente, o controle de constitucionalidade e a interpretação da Constituição acabam gerando.



Isso não afeta a imparcialidade de cada um dos membros do Supremo Tribunal Federal ao analisar de forma abstrata a norma. Essa é a grande diferença, também muito bem salientada pelo eminente Ministro Marco Aurélio, em relação aos processos subjetivos.



Então, acompanho integralmente Vossa Excelência porque entendo que o mais importante é reafirmar, exatamente, a imparcialidade dos membros do Supremo Tribunal Federal no processo objetivo e sempre garantir o quórum necessário exigido pela Constituição.



 



O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO – (...). Presidente, eu estou aderindo à proposição de Vossa Excelência, tanto por razões jurídicas como por razões pragmáticas. Em relação às razões jurídicas, é que me parece, sim, haver uma diferença substancial entre processos subjetivos e processos objetivos. O processo subjetivo visa a realizar uma determinada pretensão de uma das partes e a obtenção de um proveito próprio, ao passo que os processos objetivos têm por propósito uma certa purificação da ordem jurídica, dela retirando a eficácia de normas incompatíveis com a Constituição.



Claro, como observou o Ministro Luiz Fux e foi endossado pelo Ministro Alexandre de Moraes, que, de modo reflexo, há sempre o impacto sobre as pessoas, mas a atuação do Congresso também sempre produz um impacto sobre as pessoas. Assim é a vida, legislar e julgar não deixam de ser discriminar determinadas situações à luz de determinados fatos. Mas eu acho que há uma distinção substantiva entre processos subjetivos, ou seja, que têm partes e interesses, e processos objetivos, que visam a higidez da ordem jurídica.



 



A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER – (...). Entendo sim que, com a ressalva da possibilidade de declarar-se o Ministro suspeito por motivo de foro íntimo, podemos contar com a presença de todos os integrantes do Colegiado no julgamento de todas essas ações de fiscalização abstrata, sob pena, inclusive, de inviabilizarmos o seu julgamento. (...).



A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, também vou acompanhar a conclusão de Vossa Excelência, com brevíssimas observações. Em primeiro lugar, no controle abstrato, como aqui já foi repetido, desde a proposição formulada por Vossa Excelência, se tem um questionamento em tese da norma. (...).



Em segundo lugar, pela necessidade de deixar claro para a sociedade brasileira que os onze são Ministros do Supremo; e os onze julgam quando se trata de controle abstrato. Portanto, nenhum tipo de comportamento vai alterar esta situação, pelo menos em tese.



E, em terceiro lugar, acho mesmo que Vossa Excelência tem razão. Há uma distinção muito grande entre o controle concreto e o controle abstrato, a despeito de, nos casos de amici curiae, poder ter realmente o interesse específico manifestado, não como amigo da corte, mas como nós já tivemos mais de uma vez: "eu sou do lado do amigo da corte". (...).



 



O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Também eu, Presidente, acompanho a proposta de Vossa Excelência. Em primeiro lugar, porque, se estamos diante de um julgamento de feição objetiva, portanto, parece que, como já foi reiterado por Vossa Excelência e as sucessivas lições do Ministro Celso de Mello, temos uma situação em que, de fato, não temos propriamente partes no processo objetivo.



E, por razões também de índole prática, pragmática, porque temos, como Vossa Excelência lembrou, uma série de situações que exige quórum: quórum para deliberação; quórum para início das sessões; e, hoje, inclusive, quórum para a modulação de efeitos. De modo que, se o Tribunal começa com um número menor, pode chegar a um tipo de inércia deliberandi, ou impedimento para deliberar.



      



     15. Além dos fundamentos apontados pelos Ministros desta Corte quanto à natureza singular dos processos objetivos, bem como quanto à questão do quórum, cabe anotar que a atuação do Advogado-Geral da União nas ações de controle concentrado, consoante prescreve o art. 103, § 3º, da Constituição, reveste-se de natureza jurídica distinta à de um “mandatário da parte”(art. 144, I, do CPC, invocado pelos peticionários). 



     16. No caso dos processos objetivos, a atuação do AGU vincula-se, salvo pontual exceção, à defesa da presunção de constitucionalidade do ato normativo questionado, exercendo aquela autoridade um múnus constitucional que não guarda relação com a defesa da União em sentido estrito, estando, pois, em situação jurídico-processual claramente distinta à do “mandatário da parte”.



     17. Assim, por mais esse fundamento - não aderência ao art. 144, I, do CPC - não cabe falar em impedimento no âmbito de processo objetivo, ainda que o Ministro do STF tenha no passado exercido papel constitucional de defender a presunção de constitucionalidade do ato atacado. A defesa então exercida não é pessoal e tampouco da parte (União), mas encargo específico atribuído pela Constituição àquele agente. Logo, ter apresentado tal manifestação, por si só, não constitui impedimento para posterior participação no julgamento, inclusive como Relator.



     18. À luz do exposto, indefiro o pedido formulado pela Secretaria Executiva do Comitê Nacional do Movimento do Combate à Corrupção Eleitoral – SE-MCCE e pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos – MNDH.



     19. Indefiro também o pedido subsidiário de encaminhamento da arguição ao Presidente do Tribunal, tendo em vista que tal iniciativa pode ser deduzida diretamente pelos interessados na forma regimental.



     Publique-se.



     Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



      



      



     Ministro ANDRÉ MENDONÇA



     Relator



[1] RIST: “Art. 277. Os Ministros declarar-se-ão impedidos ou suspeitos nos casos previstos em lei”.